Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-10.2021.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001365-10.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento de 29 hectares de floresta nativa sem autorização ambiental, condenando os requeridos à obrigação de fazer e não fazer, bem como à inscrição do imóvel no CAR.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas requeridas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem oportunizar manifestação da parte, configura cerceamento de defesa quando a matéria não é exclusivamente de direito.

4. Em ações ambientais complexas, envolvendo alegações de desmatamento baseadas em imagens de satélite, a dilação probatória mostra-se necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de intimação para especificação de provas e o indeferimento implícito dos pedidos probatórios, seguidos de julgamento desfavorável à parte, caracterizam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Zaercio Fagundes Gouveia parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a sentença.

7. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação civil pública ambiental complexa, quando há pedido expresso de produção de provas não analisado pelo juízo, notadamente se a decisão for desfavorável à parte que pretendia provar suas alegações."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/03/2017; TRF-3, ApCiv 00242841320054036100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3ª Turma, j. 23/04/2021; TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação
interpostos por
ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA
e
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Da Comarca De Vila Rica nos autos da ação de indenização por dano moral, que restou julgada parcialmente procedente, condenando os requeridos à obrigação de fazer e não fazer, bem como a inscrição do imóvel no CAR.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, argui que o dano moral coletivo ocorre da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações, e que no presente caso ocorreu desmatamento, a corte raso,
29,5 hectares
de vegetação do tipo floresta e cerrado, na região do bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo evidente o dano moral ambiental coletivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral ambiental.

Contrarrazões, id. 209718899.

No segundo apelo, o recorrente,
Zaercio Fagundes Gouveia
, em suas razões recursais, o
cerceamento de defesa
, pois não foi dada oportunidade de realizar provas. Argumenta, ainda,
“(...) a presente ação, independente da procedência ou não de seu mérito, jamais poderia ser julgada sem que fosse oportunizado as partes, a produção das provas as quais estes entendiam como viáveis para comprovarem o por si alegado (...)”.

Requer o provimento do recurso “
no sentido de cassar a sentença objurgada, determinando-se o imediato retorno dos autos a instância “a quo” a fim de que seja oportunizado ao Apelante, a produção das provas”.

Contrarrazões, id. 209718903.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação,
vide
certidão de id. 232285164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA
e
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Da Comarca De Vila Rica nos autos da ação de indenização por dano moral, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos à obrigação de fazer e não fazer, bem como a inscrição do imóvel no CAR.

Extrai-se dos autos que se trata de ação civil pública em razão do desmatamento de
29 hectares
de floresta nativa, no interior da Fazenda São Judas Tadeu, zona rural de Vila Rica, sem autorização da autoridade ambiental, com fundamento no Relatório Técnico n. 280/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 e Auto de Infração n. 20043281/2020.

O Apelante Zaercio Fagundes Gouveia, aduz em razão recursal o cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado a produzir provas e as provas que fundamentam o inquérito civil são imagens de satélites.

O Ministério Público, por sua vez, alega em razões de apelação a ocorrência de dano ao meio ambiente capaz de gerar indenização pelo dano moral coletivo.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa
.

Como retro mencionado, alega o recorrente Zaercio Fagundes Gouveia, que os autos foram julgados antecipadamente sem intimação para produção de provas.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, notadamente quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Friso, ainda, que quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo de ofício, daquelas que entender pertinentes ao caso.

Extrai-se dos autos que, o inquérito civil n. 000415-096/2020 foi instruído com base no Relatório Técnico n. 280/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, o qual contém imagens de satélites comparativas entre o ano de 2016 e o ano de 2020, bem como que após a impugnação a contestação o juízo de origem determinou a realização de audiência conciliatória, e restando infrutífera, ato seguinte julgou o mérito da ação civil pública, sem oportunizar as partes a produção de provas.

Colhe-se dos autos ainda, que após a realização da audiência de conciliação o juízo deu vista ao autor, Ministério Público, para impulsionar os autos, o qual, por sua vez, apenas informou a ausência de interesse probatório. Ora, se houve a oportunidade de manifestação de uma das partes sobre a continuidade do processo, e estando este em sua fase instrutória, era por óbvio – e regra processual – a necessidade de oportunizar a manifestação da outra parte.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta – desmate de
29 hectares de floresta nativa

em área objeto de especial preservação, sem autorização prévia do órgão competente, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente se levarmos em consideração que este alega a prescrição da pretensão punitiva, tampouco quem teria produzido os fatos degradadores, fatos que pretendia provar através de prova testemunhal e pericial, como oportunamente requerido em sede de contestação, como se verifica no id. 215634264, sobrevindo a sentença objurgada.

Denota-se da sentença, que o
juiz a quo
, não indeferiu as provas requeridas e apenas afirmou que os documentos serviriam como provas, ou seja, julgou os fatos como se a instrução processo tivesse sido realizada, o que não foi.

Com efeito, se não houve a análise do pedido de prova requerido pelo litigante, nem foi lhe oportunizado manifestar e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

Pode-se dizer que, o cerceamento de defesa, que ceifa a participação da parte no procedimento que prepara o provimento, além de agredir direitos originários da parte, originários no sentido preciso do termo, por serem concedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal, viola o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide,
mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde

a contestação, de maneira que a lide não comportaria o
julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e
em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1.
É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental, cuja coleta de imagens que deram ensejo a autuação foram obtidas via satélite.

Como bem se vê, o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso da para que o feito fosse instruído, com a realização de provas – testemunhas e pericial, o que redunda na ocorrência de cerceamento de defesa.

Por fim, ante o acolhimento da preliminar do recurso do Apelante Zaercio Fagundes Gouveia, entendo prejudicado a analise do recurso do Ministério Público.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER em parte
do recurso e, na parte conhecida,
ACOLHER a preliminar decerceamento de defesa
, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024